Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GERALDO FILHO DE LIMA REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Dispenso o autor da caução, considerando que se encontra a gratuidade de justiça deferida no processo originário. Não pedido de tutela de urgência. Cite-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023